Tribunal: STF
Processo: HC 96688
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA NO CASO. ORDEM CONCEDIDA.
1.      A
   questão de direito tratada neste writ, consoante a tese exposta
   pela impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da
   conduta realizada pelo paciente com base no princípio da
   insignificância.
2.      Considero, na linha do pensamento
   jurisprudencial mais atualizado que, não ocorrendo ofensa ao bem
   jurídico tutelado pela norma penal, por ser mínima (ou nenhuma) a
   lesão, há de ser reconhecida a excludente de atipicidade
   representada pela aplicação do princípio da insignificância.  O
   comportamento passa a ser considerado irrelevante sob a
   perspectiva do Direito Penal diante da ausência de ofensa ao bem
   jurídico protegido.
3.      Como já analisou o Min. Celso de
   Mello, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima
   ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade
   social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
   comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
   (HC 84.412/SP).
4.      No presente caso, considero que tais
   vetores se fazem simultaneamente presentes. Consoante o critério
   da tipicidade material (e não apenas formal), excluem-se os fatos
   e comportamentos reconhecidos como de bagatela, nos quais têm
   perfeita aplicação o princípio da insignificância. O critério da
   tipicidade material deverá levar em consideração a importância do
   bem jurídico possivelmente atingido no caso concreto.
5.      Habeas
   corpus concedido.